Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703662-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JUAN GONCALVES DIAS, L. G. D., LUANA STEPHANE GALDENCIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN GONCALVES DIAS D E S P A C H O Tendo em vista toda a tramitação do feito na origem, com decisão exarada em 23/11/23 (ID 179136092 origem), INTIME-SE a Agravante a se manifestar sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, em 5 (cinco) dias), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 14:00:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador